Tribunal: TCU
Processo: 022.786/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na contratação de empresa para execução da obra de construção das Inspetorias do Crea-MT nos municípios de Cáceres e Tangará da Serra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas Tomada de Preços 03/2021, conduzida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, para contratação de empresa especializada em engenharia com o objetivo de executar as obras de Construção das Inspetorias do Crea-MT, em lotes separados, localizado nos municípios de Tangará da Serra e Cáceres. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente; 9.3. considerar revéis os responsáveis João Vítor Rodrigues da Silva e Stephany da Silva Costa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Reginéia Aparecida Magalhães, Rosemary de Almeida Moura, Juares Silveira Samaniego, André Luiz Schuring, Adriana Imbriani, José Rubens Lacerda Paes de Barros, Helmut Flávio Preza Daltro, Roberto Carloni de Assis e Giovani Marcos Bertol; 9.5. aplicar aos responsáveis indicados abaixo a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Giovani Marcos Bertol 10.000,00 Roberto Carloni de Assis 8.000,00 Helmut Flavio Preza Daltro 8.000,00 José Rubens Lacerda Paes de Barros 8.000,00 Rosemary de Almeida Moura 6.000,00 Reginéia Aparecida Magalhães 6.000,00 João Vítor Rodrigues da Silva 6.000,00 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo a que se refere o art. 25 da Lei 8.443/1992; 9.8. alertar o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso, com base no artigo 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que a realização de pagamento antecipado, no âmbito do Contrato 39/2021, firmado com a empresa Construtora e Limpadora 1001, sem previsão no edital da Tomada de Preços 3/2021, no instrumento contratual e sem estipulação de garantia exigida pelo artigo 56 da Lei 8.666/1993, à época vigente, violou os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e contrariou a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdão 3328/2023-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, 9.209/2022-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Jorge Oliveira, 185/2019-TCU-Plenário, relator E. Ministro Benjamin Zymler, e 12313/2023-TCU-1a Câmara, relator E. Ministro Jorge Oliveira; 9.9. informar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso e ao denunciante o teor deste acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis ouvidos em audiência: Reginéia Aparecida Magalhães (CPF XXX.654.351-XX), Rosemary de Almeida Moura (CPF XXX.908.031-XX), João Vítor Rodrigues da Silva (CPF XXX.773.271-XX), Juares Silveira Samaniego (CPF XXX.227.681-XX), André Luiz Schuring (CPF XXX.068.951-XX), Adriana Imbriani (CPF XXX.036.441-XX), Stephany da Silva Costa (CPF XXX.652.962-XX), José Rubens Lacerda Paes de Barros (CPF XXX.562.321-XX), Helmut Flávio Preza Daltro (CPF XXX.255.211-XX), Roberto Carloni de Assis (CPF XXX.519.061-XX) e Giovani Marcos Bertol (CPF XXX.869.021-XX), bem como aos seus respectivos representantes legais; 9.11. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 9.12. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.